Tribunal: TJES
Processo: 5000823-69.2025.8.08.0047
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão julgador: GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: CNH - Carteira Nacional de Habilitação
Data de julgamento: 2026-03-09

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000823-69.2025.8.08.0047
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESPIRITO SANTO
RECORRIDO: MARCIO LUZ DE OLIVEIRA JUNIOR e outros
RELATOR(A):
GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº 5000823-69.2025.8.08.0047

Origem
: Juízo de São Mateus - 1º Juizado Especial Cível, Criminal e da Fazenda Pública

RECORRENTE
: DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESPÍRITO SANTO

RECORRIDOS
: MARCIO LUZ DE OLIVEIRA JUNIOR, RENATA LEITE PUPPIN

DATA DA SESSÃO DE JULGAMENTO
, conforme intimação prévia.

-
PROJETO DE VOTO
-

Relator
: Dr. Gustavo Henrique Procópio Silva

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE) e voto com fundamentação sucinta, na forma de ementa (Lei 9.099/95, art. 46).

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Ementa
: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL DE FAZENDA PÚBLICA. DIREITO ADMINISTRATIVO. SUSPENSÃO DO DIREITO DE DIRIGIR. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE REAL CONDUTOR. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Adota-se o relatório elaborado na sentença proferida pelo Juízo de origem,
in verbis: “[...] Em síntese, relata a primeira parte autora que teve o direito de dirigir suspenso por meio do processo administrativo n.º 2024-5L649, e verificou que se tratava de infrações ocorridas em datas que o veículo estava sob posse da segunda parte requerente. Assim, foi elaborado termo de Declaração de Indicação de Real Condutor de forma intempestiva, o que levou as partes autoras ao ajuizamento da presente ação. Por tais razões, pleiteiam a obrigação de fazer para que a parte requerida transfira os pontos de todas as infrações constantes no processo administrativo supracitado da primeira para a segunda parte requerente. [...]”.

2.
O Juízo de origem, ao apreciar o pedido autoral, julgou-o procedente em procedente. Inconformada, a parte ré interpôs recurso inominado a fim de que a sentença guerreada seja reformada para julgar improcedente o pleito da parte autora.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

3.
A questão consiste em verificar a possibilidade de se comprovar judicialmente o verdadeiro condutor do veículo, a fim de evitar a aplicação de penalidade administrativa ao proprietário, após o decurso do prazo administrativo para tal indicação.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4.
Deixa-se de apreciar as preliminares suscitadas pela ré, vez que o provimento do recurso inominado se mostra favorável ao ente público.

5.
No que se refere à indicação do real responsável pela condução infracional e aplicação correta da penalidade no âmbito do Judiciário, é preciso dizer que, de fato, a jurisprudência admite a pretensão, desde que atendidos certos requisitos, sob pena de se tornar morta a regra prevista no Código de Trânsito Brasileiro (art. 257, § 7º), que impõe prazo administrativo para o referido fim. Nesse sentido, o Superior Tribunal de Justiça assim decidiu,
in verbis
: “
PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. RECURSO ESPECIAL. ART. 1.022 DO CPC/2015. FUNDAMENTAÇÃO DEFICIENTE. INFRAÇÃO DE TRÂNSITO. INDICAÇÃO DO CONDUTOR DO VEÍCULO. INÉRCIA DO PROPRIETÁRIO. COMPROVAÇÃO DO VERDADEIRO RESPONSÁVEL EM SEDE JUDICIAL. POSSIBILIDADE. 1. "Aos recursos interpostos com fundamento no CPC/2015 (relativos a decisões publicadas a partir de 18 de março de 2016) serão exigidos os requisitos de admissibilidade recursal na forma do novo CPC" (Enunciado Administrativo n. 3). 2. Aplica-se o óbice da Súmula 284 do STF quando a alegação de ofensa ao art. 1.022 do CPC/2015 se faz de forma genérica, sem a indicação precisa dos vícios de que padeceria o acórdão impugnado. 3.
O decurso do prazo previsto no art. 257, § 7º, do CTB acarreta somente a preclusão administrativa, não afastando o direito de o proprietário do veículo, em sede judicial, comprovar o verdadeiro responsável pelo cometimento da infração
, sob pena de ofensa ao que dispõe o art. 5º, inc. XXXV, da Constituição da República. 4. Recurso especial conhecido em parte e, nessa extensão, provido para cassar o acórdão impugnado.
(REsp n. 1.774.306/RS, relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, julgado em 9/5/2019, DJe de 14/5/2019, grifos nossos)”.

6.
Sendo assim, é necessário que o proprietário comprove, indene de dúvidas, o real condutor e responsável pela infração, não sendo suficiente, por si só, a mera alegação ou apresentação de declaração, bem como é necessário que o proprietário demonstre justificativa por não ter feito a indicação administrativamente. A simples declaração apresentada pelas partes não constitui prova hábil quando desacompanhada de qualquer outro indicativo, vez que produzida unilateralmente, a qual, inclusive, foi reconhecida através de simples declaração assinada eletronicamente em 14/12/2024 (Id 17283589), isto é, tendo decorrido mais de 01 ano do registro da infração.

Nesse sentido tem decidido o Colegiado Recursal, do E. Tribunal de Justiça, do Estado do Espírito Santo,
in verbis:

“[...] Destaco que, segundo a jurisprudência do STJ, é possível, de fato, a indicação judicial do real condutor mesmo após esgotado o prazo administrativo, em respeito ao princípio do acesso à justiça.
Contudo, para tal intervenção judicial é imprescindível que haja provas robustas de que não foi o proprietário do veículo que cometeu a infração e que haja justificativa mínima para que se tenha perdido o prazo administrativo
. [...]. (RI 0026966-32.2019.808.0035, 3ª Turma, Colegiado Recursal, TJ/ES, Rel. Dr. Paulo Abiguenem Abib, dj 02.08.2022)”
. (grifos nossos). Dessa forma, reforma-se a sentença guerreada para julgar improcedentes os pedidos autorais.

IV. DISPOSITIVO

7.
Pelo exposto,
CONHEÇO
do recurso e
DOU-LHE PROVIMENTO
a fim de
REFORMAR
a sentença objurgada para
JULGAR IMPROCEDENTES
os pedidos autorais.

8.
Sem custas processuais e honorários advocatícios sucumbenciais, pois a parte ré sagrou-se vencedora na instância recursal (art. 55, da Lei 9.099/95 e Súmula nº 06 das Turmas Recursais dos Juizados Especiais do Espírito Santo).

.

FREDERICO BRITO BERGER

Juiz Leigo

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pelo Juiz Leigo, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

GUSTAVO HENRIQUE PROCÓPIO SILVA
Juiz de Direito

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)